Tribunal: STF
Processo: RE 91053
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
INVENTARIO. LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PEDIDO
DE ADJUDICAÇÃO REGULARMENTE DEFERIDO. INTELIGENCIA DO ART. 693 DO
CPC DE 1973. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO (SÚMULA N.
291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.